Tribunal: TJDFT
Processo: 0745454-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES FEITO PELA EMPRESA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. FATO GERADOR. MOMENTO. REGISTRO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É lícito a um dos litisconsortes requerer o reconhecimento da ilegitimidade passiva de outro, sobretudo porque a ausência de legitimidade é matéria cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3o, do CPC.
2. A suspensão da exigibilidade do crédito, pelo parcelamento administrativo, não se confunde com a suspensão processual, a qual requer, em regra, requerimento da parte interessada e manifestação expressa do magistrado.
3. Havendo violação à lei, como a falta de pagamento de tributos, o diretor, gerente ou representante responde pessoalmente pelo respectivo pagamento, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, devendo apenas ser observada a relação de contemporaneidade entre o período de sua gestão e o da ocorrência dos fatos geradores dos tributos.
4. Para ter existência e validade, as alterações no contrato social das sociedades personificadas dependem de registro do respectivo instrumento contratual. Assim, no caso de divergência entre a data de assinatura do documento (eficácia interna) e o registro da respectiva alteração na Junta Comercial (eficácia externa), prevalece, in casu, esta última, sobretudo em razão da publicidade que o ato proporciona.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.